Tribunal: TJDFT
Processo: 0730493-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730493-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz Agravado: Alfredo Cruz Junior Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ruy Gabriel Queiroz Borgez Muniz contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721808-45.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos de terceiro opostos por RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ em face de ALFREDO CRUZ JÚNIOR, nos quais o embargante alega que no cumprimento de sentença no 0037807-60.2015.8.07.0001 foram penhorados direitos aquisitivos ao imóvel descrito como Apartamento 405 do Bloco "I" da SQS 312, matrícula no 156.627 - 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sendo que posteriormente foi alegada a fraude à execução, já que o embargante teria adquirido o imóvel em junho de 2021. Afirma o embargante que adquiriu os direitos ao bem em questão em meados de 2014, sendo que apenas a lavratura da escritura pública se deu em 02/06/2021. Afirma que reside no imóvel desde 2014 e por isso é impenhorável também por ser bem de família. Tece arrazoado jurídico e requer em sede de tutela provisória a declaração de nulidade da penhora e sua desconstituição. No mérito requer a confirmação do pedido provisório. Emenda à inicial em ID 163040045. É o breve relatório. Passo a decidir. Como explicitado na decisão de ID160849065, o embargante alega ser proprietário do imóvel em questão desde 2014, mas não informou na petição inicial e muito menos apresentou prova de como adquiriu o imóvel, quanto pagou, qual a forma de pagamento enfim, não apresentou elementos probatórios que apontem para a aquisição do bem em 2014 e não em 2021, quando já em curso o cumprimento de sentença. Com isso, por falta de probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado para oferecer resposta aos embargos em 15 dias.” O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que é o legítimo possuidor do bem imóvel objeto da controvérsia desde o ano de 2014. Por esse motivo afirma que é indevida a constrição determinada sobre o aludido bem pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e pretende, ao final, obter a desconstituição da penhora determinada na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos do presente processo (Id. 49370961). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso não obstante nota-se que o caso requer, em verdade, a antecipação da tutela recursal, pois a concessão de efeito suspensivo não seria suficiente para obstar a constrição judicial determinada sobre o bem imóvel objeto da controvérsia, tendo em vista que o ato decisório impugnado apenas indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela vislumbrada na origem pelo embargante. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) se o demandante, ora recorrente, é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão diante da ausência de registro do título translativo, previamente à constrição judicial, no respectivo Cartório de Imóveis e b) se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. Inicialmente é necessário destacar que a ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC. Nesse contexto atente-se à doutrina de Carreira Alvim[1]: “Os embargos de terceiro não têm por fundamento a nulidade do processo ou do título que ensejou o ato de constrição judicial, nulidade restrita a quem nele figure como réu, sendo a pretensão do terceiro limitada à alegação (e demonstração) do seu direito (possessório, dominial ou outro direito) sobre o bem afetado pelo ato constritor, com o propósito de impedir que se conclua, ou, se concluído, que se desfaça. Na medida em que se iniba o ato de constrição, a posse ou a propriedade do bem continua com o terceiro, e, na medida quem que se desfaça o ato constritor judicial (a penhora, o arresto, o seqüestro etc) a posse ou a propriedade do bem constituo retorna ao poder do terceiro, que assim tem atendida também a sua pretensão possessória (ou dominial), sem que esta tenha constituído essa o objetivo direito e imediato. (...) É bem verdade que, na ação de embargos de terceiro o objeto dessa ação não é aposse, senão a ilegitimidade do ato de constrição judicial, mas fato é que essa ilegitimidade foi assim considerada por pertencer a posse ao embargante; pois, do contrário, o ato teria sido mantido como legítimo.” (Ressalvam-se os grifos) O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial. No caso concreto ora em análise observa-se que não houve o registro do título translativo da propriedade do imóvel. Ademais, a escritura pública de compra e venda do mencionado bem foi lavrada apenas no ano de 2021, portanto, em momento posterior à determinação de penhora pelo Juízo singular. O recorrente alega exercer a posse sobre o bem imóvel em destaque desde meados de 2014. A propósito, é curial destacar que a configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering[2]. Em casos como o presente é fundamental o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil. A respeito da proteção possessória observe-se a percuciente lição de Ihering[3]: “Se para ser protegido como possuidor basta demonstrar sua posse, esta proteção aproveita tanto ao proprietário como ao não proprietário. A proteção possessória, estabelecida para o proprietário, beneficia desse modo uma pessoa para quem não foi ela instituída. Semelhante consequência é inevitável. O direito deve aceitá-la, sobretudo, para conseguir seu fim de facilitar a posse da propriedade. Para evitar essa consequência, seria preciso abrir mão da questão de direito, devendo acontecer isso no processo possessório. O caráter essencial deste é que a questão de direito fique anulada para as partes”. Reitere-se, aliás, que o aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Nesse sentido os elementos probatórios trazidos ao autos, ao menos em tese, são suficientes para indicar o exercício da posse pelo agravante desde o ano de 2014, em especial os documentos denominados termo de recebimento de chaves (Id. 159752585 nos autos do processo de origem), termo de responsabilidade por obra realizada (Id. 159752585 nos autos do processo de origem), “orçamento dos nichos do banheiro” (Id. 159752575 nos autos do processo de origem), faturas NET setembro (Id. 1597564 nos autos do processo de origem), e os extratos referentes à cobrança de tarifas em virtude do consumo de energia elétrica no ano de 2017 (Id. 159750193 nos autos do processo de origem). Quanto ao mais é importante salientar que a análise de eventual constrição indevida de um imóvel requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. Por esta razão, em casos como o presente, o Juízo singular deve destinar especial atenção à situação jurídica dos demandantes, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos. Convém destacar ainda que para ser procedida a verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo agravante, embora seja desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido imóvel. Assim, neste juízo de cognição sumária, afigura-se correta a decisão proferida pelo Juízo singular, pois apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para examinar a situação jurídica do demandante diante do bem e o contexto referente à situação jurídica do próprio imóvel, inclusive no que concerne à presença de boa-fé e às eventuais alegações de “fraude”, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil. Deve ser destacado ainda o conteúdo da norma prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro, pois, ao tratar da assim denominada “posse injusta”, correlaciona a caracterização da posse com o modo pelo qual foi adquirida, senão vejamos: “Não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. (Ressalvam-se os grifos) Com as devidas ressalvas, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO FALIMENTAR. ARRECADAÇÃO DE BENS. HASTA PÚBLICA DE IMÓVEL DA MASSA FALIDA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE POSSE AD USUCAPIONEM. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE E ANULAÇÃO DA HASTA. EMPREGADO DA EMPRESA FALIDA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERO ATO DE TOLERÂNCIA. DETENÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA, E DESPROVIDO. 1. Não há razão para suspender o processo em que se discute a manutenção de posse em razão da pendência de julgamento de ação de usucapião entre as partes se tal suspensão já ocorreu na origem, inclusive pelo prazo máximo (1 ano), e principalmente porque a presente demanda já se encontra sentenciada, afastando-se o risco de decisões colidentes à vista dos autos n. 0006165-17.2015.8.13.0611, que tramitam na comarca de São Francisco/MG. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. 2. Havendo robusta prova nos autos no sentido de que o imóvel cuja posse se pretende proteger (manter) é ocupado por empregado da empresa falida, que a ele (imóvel) estava vinculado em razão de ato de tolerância da empregadora, tratando-se, portanto, de mera detenção e não de posse ad usucapionem, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro oposto com vistas à manutenção da posse e anulação da hasta pública por meio da qual os imóveis seriam alienados. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (Acórdão no 1387091, 07138348520188070015, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as razões articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não revelam a "probabilidade de provimento do recurso" e nem mesmo a verossimilhança de suas alegações. Fica dispensado o exame do requisito referente à prova do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALVIM, J. E. Carreira. Embargos de terceiro no novo CPC: de acordo com as reformas introduzidas pela Lei 13.256/2016. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2017. p.17 e 70. [2] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. [3] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25-26.